Tribunal: TJDFT
Processo: 0746005-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746005-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUSVEL VIEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, movido por Rusvel Vieira Almeida, processo 0714253-86.2024.8.07.0018. Em suas razões recursais (ID 65603953), o agravante aponta a existência de prejudicialidade externa em relação à ação rescisória que ajuizou, autuada sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000, objetivando a desconstituição do acordão que julgou procedente o pedido na ação coletiva autuada sob o no 0702195-95.2017.8.07.0018, sob o argumento de que o julgamento daquela demanda pode influir na exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença, mostrando-se prudente o sobrestamento do feito. Alega a inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional, pois viola a Tese fixada no Tema 864, pelo STF, RE 905.357/RR, por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria. Sustenta a existência de excesso de execução, pois o valor da dívida exigida incide a SELIC sobre o montante do débito (principal, correção e juros) e não apenas sobre o principal corrigido, o que resulta em anatocismo. Consigna que na ADI 7.435/RS busca-se a declaração de inconstitucionalidade do artigo 22 § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, CNJ, de modo a afastar a SELIC sobre a parcela de juros de mora, de modo que deve ser sobrestada a execução. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22 § 1o da Resolução 303/2019, CNJ, fere o artigo 167, inciso I, CF/1988, pois faz incidir juros sobre o montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público, além de aumentar a dívida consolidada de maneira exponencial, e que há a quebra do princípio da isonomia, pois a cobrança de seus créditos não ocorre de forma capitalizada, ao passo que deve pagar com o cômputo de juros sobre juros. Afirma que há violação do princípio da Separação dos Poderes, pois a Resolução do CNJ vai além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo por prejudicialidade externa e ao fim que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva, processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, SINDSASC/DF, em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado em implementar a 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 e pagar os valores correspondentes. Da ausência de prejudicialidade externa. Dispõe o artigo 969, CPC: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. De outra parte consigna o artigo 313 inciso V alínea “a”, CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: ............................ V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” O recorrente alega existir prejudicialidade externa em relação ao processo 0723087-35.2024.8.07.0000, que trata de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o acordão que embasa o cumprimento individual de sentença, sob o argumento de que o resultado do julgamento pode influir na exigibilidade do título. Em consulta ao processo da ação rescisória em destaque verifico que a Relatora indeferiu o pedido de tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos. "[...] Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte ré para apresentação de contestação, na forma do art. 970 do CPC e conforme procuração acostada ao ID 59975342. Prazo de 15 (quinze) dias. Desnecessária a citação, diante da angularização da relação processual, mediante petição ao ID 59975339, apresentada pela parte ré. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.” Desse modo, em face do indeferimento da tutela provisória, nada obsta que as execuções individuais tenham o seu curso regular. Consoante o entendimento firmado no TJDFT, o ajuizamento de ação rescisória sem que a parte tenha obtido o efeito suspensivo ou inexistindo recurso com efeito suspensivo não constitui fundamento para obstar o curso do cumprimento definitivo da sentença. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMAR TAXI AÉREO LTDA AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA E M E N T A AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. COMPETÊNCIA. RELATOR. 1. Em regra, o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a hipótese de concessão de tutela provisória. 2. O pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou evidência no âmbito da ação rescisória deve ser formulado diretamente ao Relator da demanda, com fundamento nos requisitos definidos pelos artigos 300 ou 311 do Código de Processo Civil, conforme o caso. 3. Revela-se inadequada a via do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença para formulação de pedido de suspensão do feito em função do ajuizamento de ação rescisória, visto que dirigido a Órgão incompetente para conhecer do pleito, o qual deve ser formulado diretamente no procedimento rescisório. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 2/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De outra parte, não incide o quanto disposto no artigo 313, inciso V alínea “a”, CPC, pois o processo está na fase de cumprimento de sentença cujo título já transitou em julgado, para o qual não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que envolve o objeto principal da demanda. Nesse quadro, não reconheço a existência de prejudicialidade externa. Da questão principal. Da exigibilidade da obrigação. O recorrente alega a inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional, sob o argumento de que viola a Tese fixada no Tema 864, pelo STF, RE 905.357/RR, por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria, além de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispõe o artigo 535 inciso III §§ 5o e 7o, CPC: "Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: .......................... III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; ......................... § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. ........................... § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda." O acórdão do julgamento da apelação na ação coletiva que deu origem ao título exequendo está ementado nos seguintes termos: "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E ("Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)". 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No acordão restou assentado que a questão em julgamento não se enquadra nos parâmetros da Tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864), pois a discussão se restringe à implementação da última parcela do reajuste escalonado, enquanto no precedente qualificado a discussão envolve a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, destacando ainda que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei concessiva do aumento para o exercício em que é editada, e que não há ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. O Recurso Especial interposto contra o acórdão da apelação integrado pelos embargos não foi provido. O STF negou seguimento ao Recurso Extraordinário com agravo de inadmissão do RE e negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, por incidir as Súmulas 279 e 280 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário." "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 11/08/2023. Nesse contexto, a tese sustentada pelo recorrente importa em reexame da questão que já está albergada pela coisa julgada e não se vislumbra que o título exequendo, embora posterior à Tese firmada pelo STF no Tema 864 ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias."), esteja fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou em interpretação da lei ou ato normativo entendido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. Nesse quadro, não se vislumbra a incorreção na decisão que não reconheceu a inexigibilidade da obrigação. Ausência de anatocismo e de excesso de execução. A questão controversa cinge-se à forma de incidência da Taxa SELIC e aferir o excesso de execução. Segundo o agravante, a incidência da Taxa SELIC sobre o montante total do débito acarretaria anatocismo. A vedação de adoção de juros compostos não é absoluta. A regra que obsta a capitalização de juros é o Decreto n. 22.626/1933, que se destina a regular a cobrança de juros nos contratos, nos seguintes termos: “Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.” O caráter privado da vedação exsurge também da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, editada em dezembro de 1963: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” De outra parte, a SELIC, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de Letras do Tesouro Nacional, foi criada pela Circular n. 466, do Banco Central do Brasil, de 11 de outubro de 1979, destinado, portanto, à atualização dos créditos e débitos do Tesouro Nacional. Ao longo dos anos a SELIC foi se incorporando à legislação, como demonstram as Leis n. 9065/1995, n. 9.250/1995 e 9.430/1996, até chegar ao patamar de norma constitucional com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Dessa forma, não é possível submeter as regras legais e regulamentares e de Direito Financeiro às restrições impostas ao direito de contratar, de natureza privada. A propósito, em sentido contrário à vedação à utilização da SELIC em razão de proclamada capitalização de juros, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Do inteiro teor do acórdão 1817723, do mesmo Relator, se colhe o seguinte: “[...] a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados na forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009, incidirão juros de 0.5% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. A taxa SELIC será adotada a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021 (09/12/2021) sobre os valores obtidos até 08/12/2021. Desse modo, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo certo que, não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. De maneira que, a tese argumentativa do DISTRITO FEDERAL não encontra respaldo na legislação vigente durante o período do inadimplemento do débito exequendo. Pois, o Agravante assevera que para evitar anatocismo “a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Portanto, sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. (grifos nossos).” A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. A nova forma de atualização dos débitos passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a Emenda Constitucional entrou em vigor, não sendo aplicada de forma retroativa. A atualização da dívida apenas pela SELIC a partir de dezembro de 2021 não contraria a Tese fixada no Tema repetitivo 99, do STJ, uma vez que não há incidência de outros índices além da própria Selic ("4. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08"). A atualização do débito até 08/12/2021 se dá pelo IPCA-e, de acordo com o RE 870.947, Tema 810, e a SELIC a partir de então nos termos da EC 113/2021. Assim, tendo em vista que a SELIC é aplicada de forma prospectiva a partir de 09 de dezembro de 2021 e sem incidência de outros índices de atualização do débito, não há juros sobre juros, de modo que não há excesso de execução por este motivo. Não há, pois, excesso de execução. Do artigo 22 § 1o, Resolução 303/2019 CNJ. A norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)" Não obstante, a norma tem incidência na atualização do precatório, momento posterior à fase atual do processo. No momento anterior, segue o que está descrito no título, conforme artigo 21-A § 1o, da mesma Resolução, ou de acordo com o entendimento fixado no RE 870.947/SE, Tema 810, STF, que definiu como índice de atualização monetária o IPCA-E para os débitos envolvendo a Fazenda Pública. “Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986; II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989; III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; V – BTN - de março de 1989 a março de 1990; VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991; IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante. § 1o Antes do momento definido no caput deste artigo observar-se-ão os índices de atualização previstos no título executivo ou na conta de liquidação. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” De qualquer sorte, a matéria é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Não há, pois, elementos para amparar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator Iv